Tribunal: TCU
Processo: 008.445/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão da ausência de comprovação do período de interstício (retorno ao Brasil e permanência no país por prazo igual ao de vigência da bolsa), referente aos recursos repassados por meio de termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior para o projeto de doutorado Acid Coagulation Off Natural Rubber Latex.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão da ausência de comprovação do período de interstício (não retorno ao Brasil e/ou permanência no país por prazo igual ao de vigência da bolsa), referente aos recursos repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, modalidade Doutorado no Exterior, processo CNPq Processo 237648/2012-1 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que o sr. Guilherme de Oliveira Reis comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizada monetariamente, sem a incidência de juros moratórios, a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito / Crédito 26/9/2012 12.359,03 D 26/9/2012 7.605,56 C 23/1/2020 268.392,75 D 23/1/2020 165.164,77 C 9.2. informar ao sr. Guilherme de Oliveira Reis que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do RITCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida decorrente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; e 9.5. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.